Tribunal: TJES
Processo: 5026263-74.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026263-74.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ALS CONSTRUTORA LTDA e outros

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE TÍTULO EXECUTIVO E LAUDO UNILATERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução com base em laudo pericial unilateral apresentado pelos devedores, o qual apontou aplicação de taxa de juros (4,35% a.m.) superior à pactuada no título executivo (2,88% a.m.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito, fundamentado exclusivamente em prova técnica unilateral que contradiz os termos do título executivo extrajudicial, configura cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória necessária para apuração da taxa de juros efetivamente praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado julga antecipadamente o feito sem oportunizar a produção de provas essenciais para o deslinde da controvérsia técnica.

4. A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica, prevista no art. 341 do CPC, possui natureza relativa e não obriga o magistrado a aceitar alegações que dependam de verificação técnica complexa.

5. A colisão entre a presunção de certeza do título executivo extrajudicial (art. 786 do CPC) e o laudo unilateral do devedor exige o contraditório técnico real.

6. A faculdade de julgamento imediato dos embargos, prevista no inciso II do art. 920 do CPC, pressupõe a existência de elementos suficientes para o convencimento seguro, o que inexiste quando a matéria demanda apuração aritmética de evolução de saldo devedor.

7. O poder-dever do juiz de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme o art. 370 do CPC, impõe a realização de perícia contábil em casos de discrepância entre o valor cobrado e o contratado.

8. A anulação da sentença garante que a prestação jurisdicional reflita a realidade dos fatos apurada sob o crivo da ampla defesa, evitando condenações baseadas em provas parciais e isentas de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em embargos à execução quando há divergência relevante entre a taxa de juros do título executivo e aquela apontada em laudo unilateral do devedor.

2. A prova pericial contábil é indispensável para apurar a taxa de juros efetivamente praticada quando o documento unilateral é o único fundamento para o reconhecimento de excesso de execução.

3. A presunção do art. 341 do CPC não dispensa a instrução probatória em questões que exijam conhecimento técnico especializado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 341, art. 370, art. 786 e inciso II do art. 920.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A e a ele dar provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença.

Vitória/ES,

/

/

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026263-74.2023.8.08.0035

APELANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADOS:
ALS CONSTRUTORA EIRELI e ALESSANDRO LOIOLA DA SILVA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 17387228, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” ajuizados por
ALS CONSTRUTORA EIRELI
e
ALESSANDRO LOIOLA DA SILVA
em desfavor do apelante, em relação à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5026820-95.2022.8.08.0035.

Considerando que o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do mérito, passo ao seu exame, pois antecede a todas as demais questões que circundam o presente feito.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente defende uma mácula na sentença, sob o fundamento de que houve o julgamento antecipado do mérito sem a intimação das partes para se manifestar sobre eventual interesse em produção de provas.

Com razão em seus argumentos.

Extrai-se dos autos que, tão logo apresentada a manifestação sobre a Impugnação aos Embargos à Execução, o juízo
a quo
proferiu sentença, acolhendo integralmente a planilha unilateral apresentada pelos Embargantes, sob a premissa de que o Banco praticou taxa de juros de 4,35% a.m., superior à contratada (2,88% a.m.), vejamos:

[...] a controvérsia não reside na abusividade da taxa pactuada frente ao mercado, mas sim no descumprimento, pelo credor, da taxa expressa no próprio contrato. Os embargantes, por meio de parecer técnico (Id. 30910560), demonstram que a evolução do débito e o valor das parcelas cobradas correspondem a uma taxa efetiva de 4,35% a.m., e não aos 2,88% a.m. que constam da cédula.

O embargado, em sua impugnação, não refutou especificamente essa alegação, limitando-se a defender a legalidade da pactuação. Desse modo, a verossimilhança da alegação dos embargantes, amparada em laudo técnico e não infirmada pela parte contrária, impõe o reconhecimento do excesso. [...]

A fundamentação baseou-se, assim, apenas na presunção de veracidade decorrente da falta de impugnação específica (CPC, art. 341).

Contudo, a presunção acima citada é relativa e não dispensa o magistrado de analisar o conjunto probatório, tampouco o obriga a aceitar alegações que dependam de verificação técnica, especialmente quando o documento sobre o qual se funda a execução prevê expressamente taxa diversa daquela alegada pelo devedor.

Assim, nota-se que houve uma colisão entre o Título Executivo Extrajudicial sobre o qual se funda o feito executivo, dotado, a princípio, de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 786), em que consta expressamente uma taxa pactuada de 2,88% a.m, e um Laudo Unilateral apresentado pelo devedor, ora apelado, que aponta a aplicação de 4,35% a.m.

Não desconheço a possibilidade de o magistrado julgar imediatamente os Embargos à Execução após a oitiva do exequente, conforme expressa autorização do art. 920, inciso II, do Código de Processo Civil, entretanto, referida faculdade processual não é absoluta e pressupõe que os autos já contenham elementos suficientes para a formação de um convencimento seguro.

No caso em tela, considerando que a sentença se fundamentou na admissão de uma prova unilateral, que contradiz frontalmente o título executivo extrajudicial, prudente seria oportunizar às partes o contraditório técnico real, com a produção de prova contábil, a fim de identificar a taxa de juros verdadeiramente praticada na avença celebrada entre as partes.

Nesse sentido, a matéria em debate, consubstanciada na apuração de taxa efetiva de juros em evolução de saldo devedor, não demanda uma simples análise documental ou jurídica, de forma que a aceitação de um valor apurado sem o crivo do contraditório, ignorando a taxa nominal expressamente prevista o contrato de 2,88%, impediu que o Banco demonstrasse a regularidade de sua cobrança.

A prova unilateral produzida pelos Embargantes, por sua natureza, é parcial e não possui a isenção necessária para, isoladamente, fundamentar condenação por excesso de execução de tal magnitude, de forma que se mostra necessária a produção de prova com a participação de todos os envolvidos.

É cediço que o artigo 370 do CPC confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e, havendo discrepância aritmética entre o alegado e o contratado, a prova pericial contábil se revela como medida impositiva, não podendo ser suprimida pelo julgamento antecipado do mérito.

Portanto, deve a sentença ser anulada, não para favorecer a desídia do Banco na contestação, mas para garantir que a condenação judicial reflita a realidade dos fatos apurada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença recorrida para oportunizar às partes a retorno à fase instrutória.

Inaplicável a majoração de honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida para oportunizar às partes a retorno à fase instrutória.